Tribunal: TJES
Processo: 5037303-18.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037303-18.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOELA CARDOSO DE ALMEIDA JORGE
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5037303-18.2025.8.08.0024.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MANOELA CARDOSO DE ALMEIDA JORGE.

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

DEFIRO
a gratuidade judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DATIVOS. SENTENÇA TERMINATIVA. EXTINÇÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JEFP. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por MANOELA CARDOSO DE ALMEIDA JORGE em face da sentença terminativa que extinguiu o feito sem resolução do mérito, reconhecendo a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar a execução de honorários dativos fixados pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES.

2.

Em suas razões, a Recorrente sustenta a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, uma vez que o valor da causa (R$ 4.110,00) é inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos e a matéria não se enquadra nas exceções legais de incompetência.

3.

Respeitado o posicionamento do(a) ilustre Magistrado(a) prolator(a) da sentença atacada, o recurso interposto comporta provimento, porquanto nos termos do art. 2º, §4º, da Lei 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (JEFP) é absoluta nas comarcas onde se encontra instalado, sendo definida objetivamente em razão do valor da causa e da qualidade da parte.

4.

Destarte, inexiste óbice para que honorários advocatícios fixados em Vara Criminal sejam executados no JEFP, tratando-se de verba de natureza eminentemente cível e patrimonial ajuizada contra a Fazenda Pública. Exigir que a execução tramite na Vara de origem configura hermenêutica desarrazoada que vulnera os postulados da simplicidade, celeridade e do acesso à justiça, além de contrariar a legislação específica que outorgou a competência material aos Juizados.

5.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica deste E. Tribunal, conforme:

HONORÁRIOS CONTRATUAIS POR MEIO DE RPV. ATOS ORIGINÁRIOS DE VARA CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. [...]
Inicialmente, verifico que não há que se falar em incompetência no caso em tela, tendo em vista que a competência atribuída ao Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, consoante o art. 2º, § 4º, da lei 12.153/2009, a ser determinada em conformidade com o valor da causa
. [...] (TJES; 5001280-80.2023.8.08.0012; Terceira Turma Recursal; Relª THAITA CAMPOS TREVIZAN; Julg. 19/04/2024);
[grifei]

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS DEVIDOS DE PROCESSOS DE COMARCAS DIVERSAS. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
. EXTINÇÃO QUANTO AOS VALORES JÁ PAGOS. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR RESTANTE. PENALIDADE PREVISTA NO ART. 940 DO CC. NÃO APLICÁVEL. O PAGAMENTO DO RPV SE DEU APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (TJES; 5007305-49.2022.8.08.0011; Órgão julgador: Turma Recursal - 4ª Turma; Magistrado: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS; Data: 14/Jun/2024)
[grifei]

APELAÇÃO N. 0124681-27.2011.8.08.0012 APELANTE: SIMONE MARTINS TEIXEIRA (OAB/ES 18.805) APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATORA: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO DECISÃO MONOCRÁTICA (...) No caso dos autos , entendo que a Apelante deveria ter recorrido da decisão oriunda do 1º Juizado Especial Criminal/Fazenda Pública de Cariacica/ES juntada aos autos às fls. 151/153 que julgou extinto o processo sem resolução de mérito,
pois é prevalente o entendimento jurisprudencial de que a decisão que fixa honorários advocatícios de dativo configura título executivo judicial e que é da competência dos Juizados da Fazenda Pública o julgamento em que se discute a execução de honorários de advogados dativos.
Aliás, a própria impetrante destacou que o 2º Juizado Especial da Fazenda Pública de Cariacica/ES possui entendimento diverso, se declarando competente para processar e julgar todas as execuções da Apelante que foram distribuídas àquele juízo. Sendo assim, entendo que a nobre causídica deveria ter recorrido da referida decisum , cuja matéria fustigada seria melhor analisada privilegiando-se o manejo da via recursal da ação executiva. Nesse sentido a douta Procuradoria de Justiça em contrarrazões de fls. 178/179, da lavra da Dra. Ana Luiza Guimarães Oliveira, cujos argumentos jurídicos acrescento como razões de decidir:
A legislação atinente a distribuição de competências é clara ao impor a absoluta competência dos Juizados da Fazenda Pública, vejamos: Art. 2º - É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. [...] §4º - No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. Sendo pacífico tal entendimento na jurisprudência nacional, tendo inclusive o Egrégio Tribunal de Justiça apreciado a matéria, conforme julgado acostado a decisão de fl. 162v.
Ante a existência de dois Juizados Especiais da Fazenda Pública em Cariacica, correta é a posição de não dar seguimento a execução. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DA PRESENTE APELAÇÃO, julgando extinto o feito sem resolução de mérito, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Dê-se ciência desta Decisão. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012111246810, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data da Decisão: 30/03/2022)
[grifei]

6.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença que extinguiu o feito por incompetência absoluta.

7.

Em face dessas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto
para
ANULAR
a sentença objurgada e reconhecer a competência do Juizado Especial de Fazenda Pública, determinando o retorno dos autos à instância de origem

para regular prosseguimento do feito.

8.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)